Tribunal: TJMT
Processo: 1039056-53.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039056-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), JOAO PEDROSO DA SILVA - CPF: 142.079.901-00 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039056-53.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - JUNTADA DE DOCUMENTOS REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA - VALIDADE AFASTADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo signado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039056-53.2019.8.11.0041

Apelação nº 1039056-53.2019.8.11.0041

Apelante
: João Pedroso da Silva

Apelado
: Banco BMG S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
João Pedroso da Silva.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito, movida pelo apelante, em razão de descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 55070003): Sustenta que os documentos juntados pelo banco requerido se referem à relação jurídica diversa da tratada nos autos.

Afirma que ajuizou a presente ação com o objetivo de contestar descontos realizados em seu benefício previdenciário, relativos ao contrato nº 10863928, sob a denominação de RMC, incluso em 04.02.2017, no valor de R$ 1.212,00. Alega que o banco apresentou cópia de Termo de Adesão nº 5663972, possivelmente referente à outra operação. Assevera que nem mesmo os comprovantes de transferências bancárias apresentados têm valor correspondente ao questionado neste processo.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a inexistência do contrato nº 10863928, determinada restituição em dobro dos valores descontados, bem como requer condenação por danos morais no valor de 50 salários mínimos.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 55070006).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039056-53.2019.8.11.0041

Apelação nº 1039056-53.2019.8.11.0041

Apelante
: João Pedroso da Silva

Apelado
: Banco BMG S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
João Pedroso da Silva
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Materiais e Morais e Repetição de Indébito, que move em desfavor de
Banco BMG S.A.
e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Narra o autor que é aposentado por idade pelo INSS e recebe benefício previdenciário nº 160.765.153-7, bem como afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 10863928, incluído em 04.02.2017, no valor de R$ 1.212,00, cuja contratação afirma não ter realizado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar “Extrato de empréstimos consignados” emitido pelo INSS, que demonstra a realização de descontos pelo banco requerido em sua folha de pagamento, a título de cartão de crédito (RMC), referente a contrato nº 10863928, incluído em 04.02.2017, no valor de R$ 1.212,00 (Id. 55069972), caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”,
nota-se que o contrato tem nº 5663972 e foi firmado em 24.02.2016 (Id. 55069985). Ademais, o banco juntou “
Cédula de Crédito Bancário
” nº 41340735, emitida em 24.02.2016, no valor de R$ 1.196,65 (Id. 55069985 - Pág. 4).

É possível perceber, portanto, que as documentações apresentadas pelo banco se referem a contrato diverso do questionado pelo autor nos presentes autos.

Dessa forma, tais documentos, por si só, não se revelam satisfatórios a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício do autor.

O banco colacionou, ainda, faturas de cartão de crédito em nome do autor (Id. 55069981 e seguintes), bem como comprovantes de transferências eletrônicas (TED) para a conta do autor (Id. 55069986 e seguintes).

No entanto, tais documentos não comprovam a contratação de nº 10863928, questionada pelo autor.

Tais fatos corroboram as alegações de que o autor não buscou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável de nº 10863928, conforme alegado na inicial, máxime porque não houve comprovação do contrato pelo banco, já que
os documentos apresentados se referem à relação jurídica diversa.

Dessa forma, verifica-se que o banco requerido, ora apelante, não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor referente a empréstimo não contratado.

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Dessa forma, é caso de reformar a sentença, para julgar procedente a ação, declarar a inexistência do débito e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente.

Ademais, os valores excedentes descontados no benefício previdenciário da parte autora comportam restituição em dobro (art. 42 do CDC), porquanto verificada a má-fé da instituição financeira, por realizar cobranças referentes a contrato inexistente.

Nessa senda, nota-se que o autor sofreu aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor, visto que foi surpreendido com descontos indevidos em sua folha de pagamento, verba que apresenta natureza alimentar, sem que tivesse buscado a contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE DO RÉU - SUPOSTA CESSÃO DO CRÉDITO A TERCEIRO –
NÃO COMPROVAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONSTATAÇÃO DE FRAUDE -
DESCONTO INDEVIDO

- RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA
- RETORNO AO STATU QUO – REPARAÇÃO CABÍVEL -

VALORQUE DEVE SER FIXADO COM RAZOABILIDADE –-RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida
. O

Banco que procedeu ao desconto indevido é parte legítima para responder pelos prejuízos causados, especialmente quando a alegada cessão de crédito nem sequer foi demonstrada.
Não evidenciada a regularidade na contratação, as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação
. O dano moral daí decorrente

é presumido. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT, AP 1010395-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, porque em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, para declarar a inexistência do contrato nº 10863928, bem como para condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, e ao pagamento de

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC).

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, altera-se a distribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação do banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que se fixam em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020